Tribunal: TJMT
Processo: 1008328-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008328-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO), ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.494.739/0001-71 (AGRAVANTE), ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (AGRAVADO), SBABO COMPRA E VENDA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 46.758.010/0001-91 (AGRAVADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI No:

1008328-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

AGRAVADO: SBABO COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE PERMUTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – BUSCA E APREENSÃO DA RETROESCAVADEIRA DADA COMO PAGAMENTO –BOA-FÉ DO ALIENANTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 301 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo estabelece o art.301 do CPC/15, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Diante da probabilidade do direito do vendedor do veículo (entrega da retroescavadeira, e a condição da Hilux batida) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, há que ser concedida a busca e apreensão em favor do vendedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ASBYLT - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
contra
a decisão que,
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Permuta c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Busca e Apreensão n.o 1000378-63.2024.8.11.0050,
ajuizada por
SBABO COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e ALAN CAIO NUNES MAGALHAES
,
indefer
iu
o pedido de antecipação de tutela, que pretendia a busca e apreensão da retroescavadeira e a reintegração de posse do bem (ID. 144196791 dos autos principais).

Em suma, sustenta o agravante que deixou sob consignação a retroescavadeira FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673 na empresa requerida Sbabo Compra e Venda de Máquinas Agrícolas Ltda, sendo que em dezembro de 2023, realizou negócio jurídico por
whatsapp
aceitando a proposta de compra da referida máquina enviada pelo agravado ALAN, pela troca no veículo I/TOYOTA HILUX CD 4X4, COR PRATA, DIESEL, placa NDX0C70, em nome de Crismone Marcia da Silva, CPF 006.100.122-82 e a volta de valor em dinheiro.

Aduz a parte agravante que a empresa requerida Sbabo ficou sob a guarda do veículo para aguardar uma possível venda e efetuou a entrega da máquina para o requerido ALAN; contudo, verificado avarias no veículo, o agravante solicitou o cancelamento do negócio jurídico, tendo o requerido cancelado a transferência do veículo para a possível compradora Pietra Vitoria do Prado Ramos e alegou que só faria a devolução da máquina mediante reembolso dos reparos realizados.

Nesse sentido, afirma que, ao contrário do que alega a MM. Juíza “a quo”, inexiste fragilidade de provas, “
pois a propriedade do bem pela Asbylt está comprovada (ID 141314628), a negociação entre as partes foi comprovada pela ata notarial, (ID 141318492) que transcreve e afirma todas as negociações realizadas, o pagamento da diferença do preço da caminhonete que seria dado em permuta e o reembolso dos valores despendidos pelo agravante Alan no conserto na máquina está comprovado pelos comprovantes de transferência bancária (ID141314607 e 141314609), a participação da agravada SBABO na intermediação está comprovada em ata notarial (ID 141318492) e pelas transferência de dinheiro (ID e 141314602) o cancelamento da transferência do veículo está comprovada pela certidão de consulta no DETRAN (ID141314635) e as desavenças e retomada do caminhonete a força pelo agravado Alan estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência anexados aos autos ( ID 141314631 e 141314632).”

Quanto ao fato de o veículo I/TOYOTA HILUX CD 4X4, COR PRATA, DIESEL, placa NDX0C70, estar em nome de CRISMONE MARCIA DA SILVA, CPF 006.100.122-82, afirma que a vendedora chegou a transferir o veículo para o nome indicado pela agravante (ID 141314607 e 141314609), o que prova que havia sua aprovação em dar o veículo em negociação e, portanto, sua boa-fé, não sendo fato impeditivo de concessão da liminar.

Assim, alega que o fato do agravado Alan estar na posse do equipamento, na posse do veículo que seria dado em pagamento, ter recebido os valores referentes à restituição dos consertos efetivados no equipamento da agravante e a diferença da negociação entre o valor do equipamento e o veículo dado em permuta, e o agravado estar de mãos vazias em completa desvantagem, demonstra a ausência de boa-fé do agravado e o
periculium in mora
e o
fumus boni iuris
, necessário para a concessão da medida liminar.

Destaca por fim, que o Sr. Alan demonstrou ser pessoa agressiva e que não existe a intenção de entregar a caminhonete para a requerente Asbylt, tendo inclusive rasgado o documento de compra e venda do bem, podendo desaparecer com a retroescavadeira ou mesmo retirar peças, causando assim prejuízos a empresa agravante.

Sob tais argumentos, aduz que a antecipação liminar da tutela de urgência mostra-se necessária e a busca e apreensão do retroescavadeira é medida urgente a fim de evitar maiores prejuízos de ordem material para a agravante.

A liminar postulada foi deferida no ID no 209220656, para determinar a busca e apreensão do veículo em questão, para que permaneça na posse do agravante, como fiel depositário, até ulterior deliberação.

Sem informações do juiz
a quo
.

Contraminuta no ID no 212249196 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante
ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Permuta c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Busca e
Apreensão em face de
SBABO COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

alegando:

“Na data de 02.10.2023, a requerente deixou sob a guarda (consignação) da empresa requerida, em mãos do primeiro requerido Sr. Rafael (socio-proprietário administrador da requerida) uma retroescavadeira, FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673, sendo-lhe entregue um papel a mão escrito o dados da máquina e a assinatura do sócio administrador da empresa. (DOC ANEXO), fato este também comprovado pelas tratativas feitas mediante WhatsApp atestado e ata notarial em anexo (DOC ANEXO).

Em dezembro de 2023, houve uma proposta de compra da referida máquina pelo segundo requerido Sr, ALAN, com a proposta de troca do veículo caminhonete marca I/TOYOTO HILUX CD 4X4, COR PRATA, DIESEL, placa NDX0C70, em nome de CRISMONE.MARCIA DA SILVA., CPF 006.100.122-82, que estaria em boas condições apresentando apenas “uma batidinha atras”, e após perguntar sobe a embreagem o Sr. Rafael informou que o comprador da máquina já tinha ido embora, mas aceitava na proposta dele, fato este atestado pela ata notarial em anexo, nos seguintes termos: [figura]

O negócio foi fechado após tratativas com o Sr. Alan e o representante da empresa requerente e acreditando na boa fé da empresa requerida que atua no ramo de venda de maquinas e equipamentos agrícolas, aceitou o negócio e na mesma data o Sr. Rafael entregou a máquina ao comprador Sr. Alan, e a caminhonete ficou sob a guarda da empresa requerida para venda, até que o representante da Asbyt Sr. Douglas pudesse ir até a Comarca de Campo Novo do Parecis a fim de retirar o veículo, caso não fosse vendido.

Passado as tratativas, em 18 de dezembro de 2023, quando o comprador já tinha desmontado a máquina para conserto de alguns itens, o Sr. Douglas recebeu uma mensagem de texto de terceiro interessado, solicitando mais fotos do veículo, encaminhando o audio ao Sr. Alan, quando foi enviados outras fotos. [figura]

Recebida as fotos e como já havia entregue a maquina a empresa Asbylt encaminhou ao interessado sem se atentar as condições do veículo. Ao final dos fatos, após vários desacordos, que serão abaixo expostos, a empresa requerente efetuou o pagamento da comissão ao Sr. Rafael, no importe de R$ 1.000,00 ( um mil reais) e o reembolso da despesa de transporte da máquina no importe de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme comprovante de transferência bancária em anexo.

DAS TRATATIVAS COM O SR.
ALAN:

Na data (11.12.2023), quando ainda não tinha recebido as fotos onde poderia visualizar a batida na caminhonete ocultada pelo Sr. Rafael, o Sr. Douglas em contato com o Sr. Alan via WhatsApp fez a proposta de volta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a vista e já transferia a caminhonete para alguém que ele indicasse. O Sr. Alan aceitou os R$ 5.000,00 sob a condição da Asbylt pagar a transferência, o que foi aceito pelo Sr. Douglas, que solicitou que ele assinasse o recibo fizesse a vistoria para que o veículo fosse transferido:

[figura]

Ficou ainda combinado que fosse consertado o radiador para que o Sr. Douglas pudesse viajar com o veículo. e o Sr. Alan aceitou os termos da proposta e exigências com a seguinte mensagem de áudio “Beleza então, fica combinado.” [figura]

Acreditando na boa fé da empresa requerida que atua no ramo de venda de na cidade a algum tempo, a requerente aceitou o negócio e na mesma data, quando o Sr. Rafael entregou a máquina ao comprador Sr. Alan, e a caminhonete ficou sob a sua guarda na sede da empresa, até que o representante da Asbylt, Sr. Douglas pudesse ir até a Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, a fim de retirar o veículo.

Passado as tratativas, em 18 de dezembro de 2023, quando o Sr. Alan já estava na posse da máquina e já tinha desmontado para conserto de alguns itens, o Sr. Douglas recebeu uma mensagem de texto de terceiro interessado, solicitando mais fotos do veículo, encaminhando o Áudio ao Sr. Alan, quando foi enviados outras fotos que naquele momento apenas encaminhou ao interessado sem se atentar as condições do veículo.

Ocorre que na data 16 de janeiro de 2024, o representante da Asbyt esteve na empresa do Sr. Alan, levando um terceiro comprador para ver a caminhonete dada em pagamento, que estava com na empresa do Sr. Rafael, e ao ver o veículo verificou que quando da negociação e fechamento do negócio em 11 de dezembro de 2023
, foi ocultado o fato de que a caminhonete tinha uma amassado do lado direito em cima da coluna havendo assim depreciação de seu valor em torno de R$ 3.800,00, e a bateria foi retirada do veículo.

Diante do referido fato iniciou-se uma série de desacordo entre as partes. O representante da Asbylt solicitou o cancelamento do negócio jurídico mas o
Sr, Alan alegou que teve vários gastos com a retroescavadeira e que só a devolveria se fosse reembolsado
, mas não apresentou todas as notas fiscais apresentando alguns orçamentos de mão de obra, acima do valor me mercado, não apresentando qualquer comprovante de pagamento dos referidos serviços.

Após muitas discussões o que gerou o boletim de ocorrência no 2024.15456, de preservação de direitos. Posteriormente o representante da Asbyt enviou notificação via WhatsApp para o Sr. Alan, com proposta de acordo, oferecendo pagar a comissão ao Sr. Rafael de R$ 2.160,00, um abatimento de R$ 3.800,00 em virtude do amassamento e pagando a diferença de R$ 1.200,00 ficando a retroescavadeira com o Sr.Alan e a caminhonete com a Asbylt, tendo a notificação os seguintes termos: [figura]

Após referida notificação, a fim de evitar maiores perdas a empresa, no dia 23.01.2024, a requerente acabou aceitando o negócio jurídico,
pagando ao Sr. Rafael a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), referente reembolso de pagamento parte do transporte da máquina e R$ 1.000,00 ( Um mil reais), a título de comissão de venda da referida máquina)
( DOC ANEXOS).

Ainda na mesma data (23.01.2024), a empresa requerente pagou a quantia na data de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) ( DOC ANEXO), referente a pagamento da diferença caminhonete
, marca I/TOYOTO HILUX CD 4X4, COR PRATA, DIESEL, placa NDX0C70, em nome de CRISMONE.MARCIA DA SILVA., CPF 006.100.122-82,, dada em troca da máquina retroescavadeira, .para o Sr. Alan, quando recebeu o documento da caminhonete preenchido em nome de PIETRA VITÓRIA DO PRADO RAMOS, e datado de 23.01.2024, com firma reconhecida (DOC ANEXO), já que o primeiro comprador desistiu da compra.

É certo que quando da entrega do documento da caminhonete já havia transcorrido mais de 30 dias da posse da retroescavadeira pelo requerido Alan, posse essa que se deu desde 11 de dezembro de 2023, tendo efetuado os reparos do veículo no mês de dezembro conforme notas fiscais de peças e orçamento em anexo.(DO ANEXO), datadas de 18 de dezembro de 2023, ou seja podendo utilizar o bem e aferir renda no mês de janeiro todo e a empresa requerente não havia conseguido ainda a posse do veículo caminhonete.

Com o recibo em mãos o representante da requerente se dirigiu até a empresa do Sr. Rafael, a fim de tomar posse do veículo enviando ao Sr. Alan um nota fiscal para o Sr Alan, ( DOC ANEXO). que rejeitou o documento. É certo que a empresa Asbyt está com as atividades paralisadas e por não se tratar de empresa que não atua no ramo de compra e venda não possui nota fiscal eletrônica e pode vender o bem com a entrega da nota fiscal de aquisição comprovando a origem da máquina e assinando um contrato de compra e venda com firma reconhecida, mas o Sr.Alan causou tantos problemas ficando na posse da retro e não querendo entregar a posse da caminhonete, se recusando a solucionar a questão de forma amigável.

Assim numa confusão total e em conluio com o Sr. Rafael tentou evitar que o representante da empresa Asbylt retirasse o veículo da garagem, jogando-lhe pedradas, causando diversos danos a caminhonete que acabou sendo batida na traseira e atingido o Sr. Douglas em diversas partes do corpo, com várias lesões, inclusive na cabeça, momento em que o Sr Douglas consegui escapar e se dirigiu a delegacia fazendo um boletim de lesão corporal (DOC ANEXO) e pegando requisição para corpo de delito.

Não bastasse toda a confusão, quando o Sr. Douglas já estava na delegacia fazendo o Boletim de agressão, o Sr. Alan adentrou a camionete acionando um dispositivo que impedia de ligar o veículo, e quando o Sr. Douglas saiu da delegacia e o veículo não funcionou acionou o guincho para levar o veículo ao mecânico, que foi impedido de levar a caminhonete pelo Sr. Alan, havendo ainda mais uma tentativa pela Asbylt chamando outro caminhão guincho que também foi impedido de levar o veículo, quando o Sr. Allan arrancou-lhe das mãos o documento de compra e venda do veículo e a requisição de exame de corpo delito, rasgando referidos documentos, e tamanha a confusão que o representante da Asbylt
”

Ao apreciar o feio, a douta Juíza de Direito Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, o
indefer
iu
o pedido de tutela de
urgência requerido, “vez que não se mostra prudente o seu deferimento neste momento, porquanto não preenchidos os requisitos necessários para tanto” (ID. 144196791 dos autos principais).

Desta decisão, o autor/agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão para que seja efetivada a busca e apreensão da retroescavadeira em seu favor.

Pois bem.

Segundo estabelece o art.301 do CPC/15,
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer
outra medida idônea para asseguração do direito
.”

Deveras, a busca e apreensão dos bens inadimplidos, configura, sem sombra de dúvida, uma medida judicial absolutamente idônea e potencialmente eficaz no mister de evitar o perecimento do possível direito do alienante que não recebeu o preço ajustado no tempo e modo devidos.

Com efeito, segundo leciona EDUARDO TALAMINI, “
o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.”

(in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

No caso, a plausibilidade do direito do recorrente se assenta suficientemente, uma vez que a agravante demonstrou que deixou sob a guarda (consignação) da empresa requerida, em mãos do requerido Sr. Rafael uma retroescavadeira, FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673, para locação de máquinas (ID. 141313190 dos autos principais).

Verifica-se que houve uma proposta de compra da referida máquina pelo segundo requerido Sr. ALAN, com a proposta de troca do veículo caminhonete marca I/TOYOTA HILUX CD 4X4, COR PRATA, DIESEL, placa NDX0C70.

Assim,
o risco de lesão grave de difícil reparação reside no fato de que,
diante de não ter havido a concretização do negócio entabulado e, tendo pago a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) (ID. 141314609 dos autos principais) referente à diferença da caminhonete, verifica-se que o agravante ficou sem a sua restroescavadeira, a caminhonete e a quantia em dinheiro, razão pela qual, mostra-se pertinente a concessão da tutela de urgência, a fim de evitar maiores prejuízos de ordem material para a agravante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO PRINCIPAL E ADENDO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAVALO MECÂNICO E DOIS SEMIRREBOQUES NÃO ADIMPLIDOS NO TEMPO E MODO DEVIDOS - COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DA MAIOR PARTE DO PREÇO AJUSTADO (PLAUSIBILIDADE DO DIREITO) - BENS COLOCADOS À VENDA PELO ADQUIRENTE INADIMPLENTE A TERCEIROS – BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA -– MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA RESGUARDAR TERCEIROS DE BOA-FÉ E SALVAGUARDAR O CUSTEIO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONTRATUAIS E OUTRAS POSSÍVEIS REPARAÇÕES – ART. 301 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Exegese do art. 301 do CPC/15, demonstrado nos autos o inadimplemento da maior parte do preço ajustado na compra e venda de bens móveis (cavalo mecânico e dois semirreboques) no tempo e modo ajustados, assim como a oferta desses bens, pelo adquirente devedor, em sites especializados, plenamente possível o deferimento da medida acautelatória de busca e apreensão pleiteada pelo vendedor, com seu consequente depósito nas mãos do alienante autor, mediante termo nos autos. Nesses casos de risco de perecimento do direito potencial do jurisdicionado, a medida acautelatória não dependerá de prévia notificação formal, vez que a mora contratual se opera ex re. Ainda que tenha havido o pagamento de parte do preço do ajuste, o valor da fração adimplida haverá de ser compensado (i) com os dos encargos moratórios da parcela inadimplida do ajuste, (ii) com os valores desembolsados pelo agravante para evitar a negativação do nome do antigo proprietário (devedor fiduciário), (iii) com o da cláusula penal e, ainda, (iv) com o possível direito à reparação de danos causados ao autor pela privação dos bens e/ou pelos frutos que, gratuitamente, obteve no tempo de exploração econômica.-

(TJ-MT 10211890520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022) destaquei

Portanto, os indícios de boa-fé e risco de prejuízos militam em favor da parte agravante, qual, inclusive, já pagou ao Sr. Rafael a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), referente reembolso de pagamento parte do transporte da máquina e R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de comissão de venda da referida máquina).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para confirmar em definitivo a busca e apreensão da retroescavadeira FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673, depositando-a em mãos da parte recorrente, mediante termo de fiel depositária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024